Tribunal: TJSP
Processo: 0002926-94.1982.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aresto que, submetido a reexame para adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ, consignou que o caso não se vê alcançado pelas correspondentes teses jurídicas, por se tratar de precatórios expedidos depois de 25 de março de 2015. Inexistência dos vícios ensejadores de correção por meio de embargos. Juízo de retratação que cuida apenas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aresto que, submetido a reexame para adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ, consignou que o caso não se vê alcançado pelas correspondentes teses jurídicas, por se tratar de precatórios expedidos depois de 25 de março de 2015. Inexistência dos vícios ensejadores de correção por meio de embargos. Juízo de retratação que cuida apenas do confronto entre o Acórdão recorrido e a tese firmada como paradigmática – inexistindo espaço para retroceder a tema que não foi abarcado pelo julgado submetido ao juízo de retratação. Embargos rejeitados.